Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-09.2023.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800054-09.2023.8.14.0115

RECORRENTE: DANIEL DE BAIRROS ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0800054-09.2023.8.14.0115.

RECORRENTE: DANIEL DE BAIRROS ALVES (DEFENSORIA PÚBLICA).

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II e IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PEDIDO DE
IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da análise dos elementos dos autos, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal que sedimentam a pronúncia do recorrente, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.

2.

Quanto ao pedido da exclusão das qualificadoras por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, somente tem lugar quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. A pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade do crime.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de junho de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
DANIEL DE BAIRROS ALVES
, contra sentença de pronúncia proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso, nos termos
artigo 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal

(ID 16838752).

Defende o recorrente que a decisão é carente de fundamentação, devendo ser anulada. No mérito, alega a inexistência de
suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crime
, requerendo, a
impronúncia do recorrente. Subsidiariamente pugna pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, conforma razões consignadas no ID 16838757.

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 16838762).

Em juízo de retratação foi mantida a decisão de pronúncia
(ID 16838763).

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme manifestação de

ID 17279693.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DO MÉRITO.

Narra a denúncia:

“(...) que, no dia 15/01/2023, por volta das 01h00min, na vicinal “Vai quem quer”, km 06, Vila Isol, Novo Progresso/PA, o denunciado DANIEL DE BAIRROS ALVES, agindo livre e conscientemente, com manifesta intenção homicida (animus necandi) – por motivo fútil e valendo-se de meio que impossibilitou a defesa do ofendido, munido de arma branca tipo machado e faca, desferiu vários golpes na vítima JADIR SIMPLICÍO, levando-a a óbito, conforme se pode constatar pelo exame cadavérico e reproduções fotográficas. Apurou-se que, no dia, hora e local mencionados, vítima e denunciado foram juntos a um boteco localizado no assentamento Terra Nossa, Vila Isol, a cerca de 90 km da zona urbana de Novo Progresso/PA, ocasião em que, após intensa bebedeira, retornaram para a casa da vítima Jadir por volta das 22h.

No local, o ofendido teria comentado sobre a possível ocorrência de um furto cujo objeto seria uma motosserra, supostamente cometido por Daniel, ora denunciado. O suposto comentário desencadeou acalorada discussão entre os dois, os quais logo passaram às vias de fato.

Na sequência, Daniel logrou derrubar Jadir e, de posse de um machado, lhe desferiu um golpe na região da cabeça. Em seguida, ainda com a vítima ao chão e desacordada, efetuou mais 04 (quatro) golpes com o machado e mais 04 (quatro) vezes com uma faca de serra. Após a consumação, Daniel se dirigiu à casa do pai de seu irmão, localizada às proximidades, pegou alguns objetos pessoais e caminhou até o terminal rodoviário da Vila Isol.

(...)

Inicialmente cumpre esclarecer que durante a fase policial o recorrente foi interrogado, ocasião em que fez um relato dos fatos (ID 16838596 fl. 09 e 10). Confira-se:

(...) que na tarde de 14/01/2023, o interrogado foi beber no bar do Adão, junto com a vítima. Ao retornar, ainda bebendo “pinga”, em determinado momento Jadir teria falado novamente que o interrogado teria furtado sua motosserra, que nesse momento começaram a discutir e Jadir tentou desferir um soco no rosto do interrogado, que se defendeu com o braço; que então o interrogado se levantou para ir embora, mas percebeu que Jadir tinha pego um machado e foi “para cima” dele; ato contínuo o interrogado derrubou Jadir no chão tomando o machado de sua mão, na sequência desferiu um golpe de machado na testa da vítima, que percebeu que nesse golpe Jadir já havia morrido, e ainda assim, desferiu mais 4 golpes com o machado, todos no rosto da vítima; que depois que a vítima havia morrido, o interrogado ainda desferiu alguns golpes de faca em seu tórax (...)

Em juízo, contudo, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Ainda na fase inquisitiva, a testemunha ODICLEI DE ALMEIDA MACEDO, policial militar, narrou que (ID 16838596, fl. 4).

(...) que por volta das 09:30 h a guarnição foi informada pelo senhor Luiz Miguel de um homicídio na vicinal, com base nessas informações seguiram até o local, ato contínuo, foi verificado a veracidade dos fatos, onde segundo populares o acusado Daniel de Bairros Alves e a vítima Jadir Simplicio teriam entrado em luta corporal após ter ingerido bebida alcoólica, onde o acusado teria desferido golpes de faca e pancadas em sua cabeça com algum objeto não identificado e nem encontrado no local e posteriormente seguido em fuga para local ignorado. Sendo realizado rondas para tentar localizar o acusado e que após 3 horas de busca receberam a informação que o acusado havia comprado uma passagem para Toledo/PR e estava escondido perto do banheiro da Rodoviária na Vila Isol esperando o ônibus; que então a GUPM foi até o local, conseguindo prender o acusado no lado da rodoviária e o mesmo confessou que matou a vítima e que o machado que ele usou foi jogado no capim próximo ao local do crime (...).

Do mesmo modo, o Policial Militar FÁBIO JÚNIOR MACEDO relatou fatos de igual teor (ID 16838596 fl. 5).

De igual sorte, LUIZ MIGUEL SIMPLICIO, sobrinho da vítima narrou que (ID 16838596, fl. 06).

(...) que no dia 15/01, por volta das 08 h da manhã, um vizinho conhecido com “Paraguaio” chamou o depoente, dizendo que Jair estava caído na porta da casa, informando que Daniel teria brigado com alguma pessoa, mas não sabia quem; ato contínuo Paraguaio chamou o depoente para ver seu tio, que estava no chão, tendo constatado imediatamente que seu tio já estava morto, com lesões na cabeça; que acionou a Polícia Militar, informando o ocorrido; que sabe que alguns dias anteriores Jadir e Daniel tiveram discussão sobre uma motosserra, que Jadir estaria o acusando de ter furtado o objeto; que além dessa questão, nunca presenciou nenhum desentendimento entre Jadir e Daniel (...).

Em audiência de instrução e julgamento, foi realizada a oitiva das testemunhas ODICLEI ALMEIDA MACEDO, FÁBIO JÚNIOR MACEDO, CLARK LUAN NUNES DE CAMPOS, LUIZ MIGUEL SIMPLICIO e JONAS ROQUE BAIRROS CAPISTRANO, oportunidade em que ratificaram as declarações prestadas durante o inquérito policial.

Em relação ao pleito de a
nulação da decisão de pronúncia, pela ausência de fundamentação e falta de enfrentamento de argumento de deduzido pela defesa capaz de infirmar a conclusão do julgador, entendo que não deve prosperar
, uma vez que,

fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, eis que a sentença proferida pelo juízo
a quo
aponta fatos suficientes aptos a justificar sentença de pronúncia, devidamente lastreada em indícios de autoria e materialidade delitiva, caracterizadas pelo depoimento do recorrente, reproduções fotográficas (ID 16838613) e certidão de óbito da vítima (ID 16838612, fls. 07 a 11).

No caso em apreço, os indícios de autoria se mostram presentes nas provas produzidas não apenas perante a autoridade policial, como também em juízo através da prova testemunhal. Há mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia, deixando o juízo de valor quanto a efetiva ocorrência do crime contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente é competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Percebe-se, portanto, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, que, ainda que sucintamente, se revelam presente indícios de materialidade e autoria.

Perante a autoridade judicial a prova testemunhal foi repetida, oportunidade em que as testemunhas ratificaram suas declarações, não cabendo se afirmar que a pronúncia teve como base exclusivamente elementos de informação colhidos no inquérito policial.

Em relação a tese
ausência de indícios mínimos de autoria
, passo a analisar.

É sabido que a pronúncia é uma
decisão interlocutória mista não terminativa (
encerra o sumário da culpa, sem pôr fim ao processo)

que está condicionada à existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Portanto, trata-se de
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito para o réu ser pronunciado, visto que apenas compete ao Conselho de Sentença um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se há ou não pertinência em relação à acusação formulada.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2
. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

N
essa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de
Renato Brasileiro de Lima,
que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da mate­rialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Como se denota da própria redação do art. 413,
caput,
em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de
indícios suficientes
.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é im­portante ressaltar que a palavra
indício
é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:

a) prova indireta
: a palavra
indício
deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exata­mente nesse sentido que a palavra
indício
é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena
: elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra
indício
é utilizada no art. 413,
caput,
assim como nos arts. 126 e 312
,
todos do CPP. Na medida em que o próprio
caput
do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pro­núncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de
indícios suficientes
de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

Outrossim, importante ressaltar que,
nesta fase processual, vige o Princípio

In Dubio Pro Societate
,
“(...).
Isto quer dizer que, ressalvado o aspecto relacionado à materialidade do crime (aqui é necessário juízo de certeza, consoante se infere da redação do
caput
dos arts. 413 e 414), existindo qualquer dúvida quanto à ocorrência das causas que implicam o afastamento da competência do júri, cabe ao juiz impronunciar o réu. Não se ignora, por certo, a existência

de corrente apregoando a não incidência do postulado

in dubio pro

societate
, e sim, também nesta fase do processo dos crimes dolosos contra a

vida, do
in dubio pro reo.

Tal orientação, porém, é minoritária e não possui

fôlego nos Tribunais Superiores, onde persiste o entendimento de que “a

decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não

exige a certeza necessária à condenação”, sendo que “eventuais dúvidas,

nessa fase, devem ser solucionadas sempre à luz do princípio
in dubio pro

societate
” (Avenda, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro, Editora Método, 2023, pag.1528-1529)
.
(grifo do autor)

No caso, em apreço, a prova da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes

de autoria de crime doloso contra a vida
restam evidenciados nos elementos probatórios amealhados aos autos.

A materialidade do delito se encontra evidenciada no Inquérito Policial lavrado perante a autoridade policial, onde o acusado confessou a autoria do crime (ID 16838596, fl. 9), reproduções fotográficas (ID 16838613) e certidão de óbito da vítima, em cujo teor descreve como causa morte “Por traumatismo cranioencefálico, tendo ocorrido a desfiguração da face”
(ID 16838612, fl. 7 a 11).

Quanto a
autoria delitiva
, observo, através das declarações prestadas pelas testemunhas, tanto na delegacia de polícia como em juízo, a existência de indícios mínimos

de que o recorrente, após discussão desferiu golpe de machado na face da vítima que estava desacordada, ato contínuo, golpeou a vítima mais 4 vezes com o machado e, pelo menos, mais 4 vezes com uma faquinha de serra, resultando no seu óbito.

É sabido não caber, na fase de pronúncia, profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do
princípio in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual.

Entendo, portanto, que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo de 1º grau apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos
à luz do entendimento jurisprudencial e doutrinário vigentes e
dentro do limite e espaço de cognição autorizado pelo art. 413, § 1º, do CPP, em cujo teor renuncia que “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Assim,
diante da existência da materialidade e de
indícios suficientes
de autoria quanto ao
suposto

cometimento de crime doloso contra a vida
,
constato que estão presentes os requisitos do artigo 413 do CPP para a pronúncia do recorrente, não sendo devido, portanto, o acolhimento da insurgência defensiva.

Em relação à tese defensiva de exclusão da capitulação penal relativa as qualificadoras de motiv
o fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

Entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verificado, de plano, a inexistência de majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°, II, III E IV, DO CP – PUGNA RECORRENTE PELA SUA IMPRONÚNCIA – Improcedência.(...)

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – Impossibilidade.
Não existe de plano como acolher, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO –
Competência da Seção de Direito Penal, nos termos regimentais.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800364-65.2022.8.14.0045 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023 )

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS.

1. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois a sentença apontou as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que "o acusado, atacando mediante surpresa, teria desferido 6 (seis) tiros na vítima, motivado pelo fato desta, dias antes do homicídio, ter participado de um assalto a uma van de transporte de passageiros, fato que teria atrapalhado o comércio ilegal de entorpecentes na região".

2. Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença.

3. Nos termos do art. 489, I, do CPC, o relatório é elemento essencial da sentença, pelo que não há que falar em ilegalidade flagrante, constrangimento ilegal ou teratologia a ensejar o provimento do presente agravo regimental a sua utilização na decisão agravada.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.) (grifei)

Deste modo, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, uma vez que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria e não há o que se falar em afastamento das qualificadoras, se estas não são manifestamente improcedentes ou descabidas, afastando-se assim a alegação defensiva de exclusão das qualificadoras do crime de Homicídio.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela
D
efesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados
.

Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há

prequestionamento

implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a

menção

expressa

ao

dispositivo

de lei federal

tido

por

violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado

prequestionamento implícito,

tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

DO DISPOSITIVO

Assim, da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente
DANIEL DE BAIRROS ALVES
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria
, e possíveis duvidas deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae,
em face da prevalência do
princípio in dúbio pro societate, que vigora nessa fase processual,
eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial de 1º e 2º grau, conheço do recurso e nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/07/2024